Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603492-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. RECURSOS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO BEM. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO
DA PROPRIEDADE POR OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. 1. No caso de recurso estimável em
dinheiro, decorrente de cessão de veículo automotor, embora o
candidato não tenha apresentado documentação comprobatória da
propriedade do bem, houve possibilidade de confirmação da
propriedade contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), mediante
outros meios de pesquisa. 2. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060345769, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
Num. 43745511 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314022448300000042704278
Número do documento: 23102314022448300000042704278
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:45:24

DJE, Tomo 135, Data 17/07/2023)

Além disso, via de regra, a falta de comprovação de que o bem cedido à
campanha integrava/integra o patrimônio do doador caracteriza irregularidade grave, na
medida em que não é possível atestar a origem do recurso derivado para a campanha do
recorrente, o que quebra a confiabilidade das contas e caracteriza o recebimento de
recurso de origem não identificada, impondo o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Na espécie, inicialmente, o prestador apresentou apenas o termo de cessão,
sem comprovação da propriedade do veículo na época da campanha.

Contudo, após o parecer conclusivo, no id. 43671868, foi juntado o
comprovante de propriedade do veículo, em nome do prestador, comprovando que o
veículo cedido é de 2014, anteriormente, portanto, à campanha eleitoral.

No entanto, os documentos juntados posteriormente ao parecer conclusivo
somente são aceitos para fins de afastar a devolução de valores ao Erário, mas não têm o
condão de excluir a própria irregularidade, já que o documento foi apresentado de forma
intempestiva.

Considerando que se trata de valor estimável diminuto – R$ 210,00 – é
possível a anotação de mera ressalva, uma vez que o montante se encontra abaixo do
valor de R$ 1.064,10 estabelecido pelo C. TSE como limite autorizador para aplicação
dos princípios da razoab

Inteiro teor:
24/10/2023
Número: 0603492-29.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JOÃO GUILHERME RIBAS MARTINS - ELEIÇÕES
2022 - REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO GUILHERME RIBAS MARTINS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JOAO GUILHERME RIBAS MARTINS (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745511
23/10/2023
14:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.695

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603492-29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO GUILHERME RIBAS MARTINS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: JOAO GUILHERME RIBAS MARTINS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE
E N V I O
D O S
R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. DOAÇÃO ADVINDA DO
PRÓPRIO CANDIDATO. ANOTAÇÃO DE
MERA RESSALVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO
VEÍCULO CEDIDO. DOCUMENTO
J U N T A D O
A P Ó S
P A R E C E R
CONCLUSIVO. IRREGULARIDADE
MANTIDA, COM AFASTAMENTO DE
R E C O L H I M E N T O A O E R Á R I O .
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. O descumprimento do prazo no envio
do relatório financeiro referente à
doação advinda do próprio prestador,
ainda que compreenda 100% da
movimentação financeira da campanha,
pode gerar a anotação de mera ressalva,
fazendo-se analogia com o entendimento
fixado por esta Corte Eleitoral às
doações provenientes dos próprios
partidos dos candidatos.

2 . O s d o c u m e n t o s j u n t a d o s
Num. 43745511 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314022448300000042704278
Número do documento: 23102314022448300000042704278
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:45:24

posteriormente ao parecer conclusivo
somente são aceitos para fins de afastar
a devolução de valores ao Erário.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. A cessão de veículo, com ausência de
comprovação da propriedade do veículo
contemporâneo à campanha, no valor de
R$ 210,00 autoriza a anotação de mera
ressalva à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade por
se tratar de valor diminuto.

4. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOÃO GUILHERME
RIBAS MARTINS, candidato a deputado estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43141469) e das contas finais
(ID 43211839).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43218639), não houve impugnação (ID 43258920).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43644544).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) houve repasse de recursos próprios, no montante de R$ 1.760,00 (mil
setecentos e sessenta reais), sendo R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em recursos
estimáveis em dinheiro, e R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em recursos
financeiros; b) houve descumprimento quanto ao prazo para entrega do relatório
financeiro, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); c) não houve repasse de
Num. 43745511 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314022448300000042704278
Número do documento: 23102314022448300000042704278
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:45:24

recursos públicos oriundos do Fundo Partidário; d) houve repasse de recursos públicos
estimáveis em dinheiro, no valor de R$ 23.427,02 (vinte e três mil, quatrocentos e vinte e
sete reais e dois centavos); e) foi identificado recebimento de recursos de origem não
identificada, no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais); f) pelos registros de despesas
eleitorais e pagamentos verificados nas contas de campanha, não constam informações a
respeito de dívidas de campanha para o prestador de contas; g) não constam
informações de recebimento de recursos de fonte vedada; h) não constam informações a
respeito de sobras de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43698293).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
Num. 43745511 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314022448300000042704278
Número do documento: 23102314022448300000042704278
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:45:24

econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para facilitar a análise das contas, a movimentação financeira da campanha
totalizou R$ 25.187,02, com a seguinte composição: i) recursos próprios estimáveis em
dinheiro – R$ 210,00, recursos financeiros próprios - R$ 1.550,00, recurso estimável em
dinheiro proveniente do Fundo Especial de Campanha decorrente do partido político – R$
23.427,02.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Atraso na entrega de Relatório Financeiro – Recursos próprios

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Num. 43745511 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314022448300000042704278
Número do documento: 23102314022448300000042704278
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:45:24

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

Na espécie, o descumprimento do prazo de entrega do relatório financeiro
atingiu uma doação financeira, realizada com 7 (sete) dias de atraso, no valor de R$
1.550,00, mas que correspondeu a 100% do valor financeiro que ingressou na campanha,
como se vê do quadro citado abaixo:

Dessa forma, uma interpretação meramente literal da regra prevista no § 7º,
do art. 47, da Res. TSE nº 23.607/2019 conduziria à desaprovação das contas, porque o
descumprimento do prazo de entrega do relatório financeiro referente à doação de R$
1.550,00 atingiu 100% da movimentação financeira da campanha.

No entanto, há peculiaridades no caso concreto que permitem afastar a
gravidade da conduta.

Em primeiro lugar, é de se consignar que o atraso ocorreu apenas por 7
(sete) dias.

Em segundo plano, cabe-se destacar que a doação recebida é advinda de
recursos do próprio candidato, nos termos do no art. 21, I, e §1º da Resolução TSE n.
23.607/2019, que impõe que a doação seja realizada mediante transação bancária com
identificação do CPF do doador (id. 43212770) - e dentro dos limites estabelecidos pelo
art. 27, §1º, da Resolução, que assim dispõe:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a
10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pela
doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º) .

§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em
sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites
Num. 43745511 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314022448300000042704278
Número do documento: 23102314022448300000042704278
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:45:24

previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei
nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .

Assim, vislumbra-se que houve um autofinanciamento regular do prestador,
havendo apenas o descumprimento do prazo do envio do relatório financeiro.

No que toca ao tema, esta Corte tem entendido que quando a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, a transparência das
contas não é afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060055784, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 138, Data 20/07/2023, (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060254572, Acórdão de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

Esse entendimento possui como pressuposto a ausência de surpresa ao
eleitorado ou aos órgãos fiscalizadores das prestações de contas acerca de doações que
provêm do próprio partido do prestador, já que nesses casos a doação seria algo
corriqueiro, de forma que o atraso no envio dos relatórios financeiros, ainda que por longo
período e em percentual elevado, não geraria prejuízo a sua fiscalização.

A meu ver, essa orientação também deve ser estendida aos casos de
autofinanciamento regular, já que nessa situação também não há surpresa aos órgãos de
fiscalização e ao eleitorado sobre uma doação regular advinda do próprio candidato, pois
é natural que esse financie parte de sua campanha política, desde que dentro dos limites
legais.

Nesse prisma, o atraso no envio do relatório financeiro referente à doação
advinda do próprio prestador, ainda que compreenda 100% da movimentação financeira
da campanha, pode gerar a anotação de mera ressalva.

II.ii. Cessão de veículo sem comprovação da propriedade do bem

No item 5, a Seção de Contas Eleitorais aponta que o recurso estimável em
dinheiro proveniente de recursos próprios – doação como pessoa física - que foi aplicado
em campanha, possui inconsistência, a seguir descrita, em desacordo com os arts. 8, 14,
25, 53, inciso I, e 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que pode caracterizar
omissão de movimentação financeira, frustrando o controle de licitude e origem da fonte,
conforme tabela a seguir:

A Resolução TSE nº 23.607/2019 assim dispõe sobre a doação estimável
referente a veículos:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
Num. 43745511 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314022448300000042704278
Número do documento: 23102314022448300000042704278
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:45:24

pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de
suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar
seu patrimônio.

(...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente
podem ser utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado
que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as
cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens
cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao
partido político;

Dessa forma, quando se trata de doação estimável em dinheiro, decorrente
de cessão de veículo do próprio candidato, é necessário apresentar na prestação de
contas: i) instrumento de cessão; ii) comprovante de propriedade do bem cedido, que
deve ser contemporâneo à campanha, ou seja, deve ter integrado o patrimônio do
candidato anteriormente ao registro da candidatura.

Nesse sentido é a orientação desta Corte Eleitoral:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. RECURSOS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO BEM. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO
DA PROPRIEDADE POR OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. 1. No caso de recurso estimável em
dinheiro, decorrente de cessão de veículo automotor, embora o
candidato não tenha apresentado documentação comprobatória da
propriedade do bem, houve possibilidade de confirmação da
propriedade contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), mediante
outros meios de pesquisa. 2. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060345769, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
Num. 43745511 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314022448300000042704278
Número do documento: 23102314022448300000042704278
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:45:24

DJE, Tomo 135, Data 17/07/2023)

Além disso, via de regra, a falta de comprovação de que o bem cedido à
campanha integrava/integra o patrimônio do doador caracteriza irregularidade grave, na
medida em que não é possível atestar a origem do recurso derivado para a campanha do
recorrente, o que quebra a confiabilidade das contas e caracteriza o recebimento de
recurso de origem não identificada, impondo o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Na espécie, inicialmente, o prestador apresentou apenas o termo de cessão,
sem comprovação da propriedade do veículo na época da campanha.

Contudo, após o parecer conclusivo, no id. 43671868, foi juntado o
comprovante de propriedade do veículo, em nome do prestador, comprovando que o
veículo cedido é de 2014, anteriormente, portanto, à campanha eleitoral.

No entanto, os documentos juntados posteriormente ao parecer conclusivo
somente são aceitos para fins de afastar a devolução de valores ao Erário, mas não têm o
condão de excluir a própria irregularidade, já que o documento foi apresentado de forma
intempestiva.

Considerando que se trata de valor estimável diminuto – R$ 210,00 – é
possível a anotação de mera ressalva, uma vez que o montante se encontra abaixo do
valor de R$ 1.064,10 estabelecido pelo C. TSE como limite autorizador para aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas por JOÃO GUILHERME MARTINS, relativas à sua candidatura ao cargo de
deputado estadual nas eleições de 2022 pelo Partido REDE, com fundamento no art. 79,
II, da Res. - TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603492-29.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43745511 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314022448300000042704278
Número do documento: 23102314022448300000042704278
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:45:24

PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO
GUILHERME RIBAS MARTINS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: JOAO GUILHERME RIBAS MARTINS -
Advogado do REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745511 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314022448300000042704278
Número do documento: 23102314022448300000042704278
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:45:24